Tribunal: TJDFT
Processo: 0707011-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0707011-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO PAULO DE REZENDE AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por PEDRO PAULO DE REZENDE contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, no processo n. 0724165-43.2024.8.07.0007, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante, nos seguintes termos (ID 224318062, na origem): [...] Na hipótese, tenho por ausente o requisito relativo à probabilidade do direito, pois o autor informa que a contratação ocorreu por meio da plataforma da agência, o que só é possível mediante a apresentação das identificações correspondentes, não tendo apresentado, sequer, tratativas com a instituição financeira referentes à alegada fraude. Anote-se, ademais, que os descontos são realizados há mais de um ano, pois o contrato teria sido entabulado em julho/2023, tendo o autor ajuizado a ação apenas em outubro/24. Ademais, considerando que os descontos já são efetivados há tempo razoável, não se mostra presente também o requisito do perigo da demora, em especial porque o valor da parcela é de R$373,56 e o autor recolheu as custas iniciais, não fazendo, assim, jus à gratuidade de justiça, podendo aguardar a devida dilação probatória, pois não demonstrado inequivocamente o alegado risco da demora. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Nas razões recursais (ID 69213496), o ora agravante alega que está tendo descontos indevidos em sua aposentadoria desde 07/07/2023, no valor mensal de R$ 373,56, referentes a um empréstimo supostamente contratado via aplicativo bancário, no valor total de R$ 2.045,37, com juros mensais de 17,50%. Aduz que é pessoa idosa e sem conhecimento sobre aplicativos bancários e que nunca solicitou ou autorizou tal empréstimo, bem com que não lhe foi apresentado contrato ou documento que comprove a legitimidade da operação. Alega que os descontos estão abrangendo quase 30% de seus rendimentos mensais, causando prejuízos significativos à sua sobrevivência. Postula a suspensão dos descontos mensais referentes ao empréstimo não autorizado, da folha de pagamento de sua aposentadoria, até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, requer a confirmação da medida postulada em sede liminar, a fim de tornar definitiva a suspensão dos descontos mensais referentes ao empréstimo não autorizado. Ausente o preparo. Pleiteada a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento, interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, I, do Código de Processo Civil). De início, diante dos elementos juntados na origem, que demonstram que o agravante é pessoa idosa, aposentada, que percebe aproximadamente 1 salário mínimo de aposentadoria, reside, como ressalta em sua petição, em local sabidamente simples, não possui cartão de crédito, não é casado e apresenta extrato bancário com movimentações financeiras de baixo valor, resta evidenciada a hipossuficiência financeira do recorrente. Assim, tendo em vista que os elementos probatórios corroboram a alegação de impossibilidade de arcar com todas as custas processuais e com eventuais honorários de sucumbência, entendo que não estão presentes os requisitos do § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil, que autoriza o indeferimento do pedido de concessão de gratuidade. Nesse contexto, considerando que a gratuidade de justiça pode ser concedida a qualquer momento do processo, sem efeitos retroativos, e tendo havido pedido expresso no bojo do agravo de instrumento, CONCEDO o benefício da justiça gratuita ao agravante, isentando-o do pagamento das despesas processuais futuras, a partir desta decisão. Deferida a gratuidade de justiça, portanto. Anote-se. Nos termos do artigo 1019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos artigos 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da liminar postulada pela parte agravante. No caso em apreço, o agravante se insurge contra empréstimo, que teria sido realizado via aplicativo/plataforma digital, sem a sua autorização, em virtude do qual vem ocorrendo, desde julho de 2023, o desconto de quase R$ 400,00 de sua aposentadoria de R$ 1.400,00. Alega que apenas teve ciência da contratação quando percebeu que sua aposentadoria estava inferior ao que deveria ser. Os elementos juntados na origem comprovam que se trata de pessoa idosa, bem como corroboram a alegação de que se trata de pessoa humilde, com parcos conhecimentos quanto ao uso de plataforma digitais. Infere-se, ainda, que o empréstimo impugnado teria sido contratado por meio digital, constando do aplicativo que se trata de “empréstimo rápido CC” obtido pela “plataforma de agência”. Além disso, observa-se que o empréstimo vem sendo descontado sobre a aposentadoria do agravante, cujo montante é equivalente a 1 salário mínimo, e representa 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário do agravante, de sorte a caracterizar a urgência necessária para a concessão da tutela vindicada. Somado a isso, incide sobre o caso o regramento protetivo do Código de Defesa de Consumidor, de modo que, verificada a verossimilhança das alegações, além da hipossuficiência do agravante, consumidor, o ônus probatório deve ser invertido em seu favor, nos moldes do art. 6o, VIII, do CDC. Nesse contexto, reputo presentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, haja vista a probabilidade do direito e o risco de grave prejuízo ao direito tutelado. Ressalto, ainda, não haver risco de dano reverso, uma vez que os descontos podem vir a ser novamente realizados no caso de posterior improcedência do pleito autoral. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a suspensão dos descontos mensais referentes ao empréstimo indicado na inicial (“empréstimo rápido CC”), incidentes sobre a aposentadoria do agravante, até o julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao juízo prolator da decisão, informando-lhe, ainda, quanto ao deferimento benefício da gratuidade de justiça. Ao agravado para contrarrazões, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator